Tribunal: TJPA
Processo: 0803027-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803027-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICAR NAVEGACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. VIA EXCEPCIONALISSIMA. DISCUSSÃO A SER TRAVADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO EXECUTORIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A exceção de pre-executividade tem fins bem específicos dentro do procedimento executório, pautando-se em discussão de matéria de ordem pública, capaz de comprovar a inexigibilidade de satisfação do crédito objeto do litígio.

II- A discussão deveria ser travada na via de defesa própria da execução, não estando justificado o manejo da exceção de pré-executividade.

III – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803027-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICAR NAVEGAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ADVOGADO: AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SERVICAR NAVEGAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
em face da decisão proferida nos autos de Execução de título extrajudicial
movida por
BANCO DA AMAZONIA SA.

Insurge-se o Agravante em face de decisão que negou seu pedido realizado em Exceção de pré-executividade no qual teria sido alegada matéria de ordem pública.

Aduz que questionou a Planilha de Débito juntada pela Agravada, que não estaria atualizada, bem como teria infringido o que dispõe o art.28, § 1º, VII da Lei n. 10.931/2004.

Afirmou que restaria demonstrado que a atualização do débito executado destoaria do próprio título executivo em litígio e por ser matéria de ordem pública não estaria sujeito à preclusão.

Segue, alegando que a Cláusula terceira seria nula, por força da Súmula 176 do STJ.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, posto que caso não obtiver o novo cálculo dos valores que lhe foram imputados no parcelamento com a exclusão dos acréscimos financeiros já declarados inconstitucionais pelo STF, terá a garantia leiloada e o débito liquidado conterá valores indevidos e no mérito o provimento do presente agravo.

Acostou documentos.

O pedido de liminar fora indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803027-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERVICAR NAVEGAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

ADVOGADO: AKSSA HELLEN SILVA DE ARAUJO E OUTRO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SERVICAR NAVEGAÇÃO, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
em face da decisão proferida nos autos de Execução de título extrajudicial
movida por
BANCO DA AMAZONIA SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido realizado em exceção de pre-executividade, determinando o prosseguimento do feito executório.

Conforme bem destacou o Juízo de Piso em sua decisão, a exceção de pre-executividade tem fins bem específicos dentro do procedimento executório, pautando-se em discussão de matéria de ordem pública, capaz de comprovar a inexigibilidade de satisfação do crédito objeto do litígio.

Ocorre que, analisando a tese do Agravante, verifico que esta baseia-se em afirmar que a planilha de débito acostado pela Agravada estaria
desatualizada e em desconformidade com o próprio título executivo, bem como que
a Cláusula terceira seria nula, por força da Súmula 176 do STJ.

Conforme destaquei na decisão sumária já proferida no presente Agravo de Instrumento, essa discussão deveria ser discutida na via de defesa própria da execução, não estando justificado o manejo da exceção de pré-executividade.

Conforme bem salientou o Juízo de Piso:

Nesse sentido, inclusive, o Excipiente não necessitaria da presente para arguir as matérias aqui discutidas, uma vez que tais alegações inserem-se no bojo da própria execução, dispensando o referido mecanismo processual, nos termos do CPC em vigor. Deveria ter sido diligente e apresentado os embargos à execução, dentro do prazo legal e em respeito à dialeticidade processual.

Por certo que tais alegações serão analisadas no bojo da própria execução, com todas as garantias processuais inerentes ao rito, o que não parece justificar a discussão em sede de Exceção de pré-executividade.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PREEXECUTIVIDADE
. HIGIDEZ DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O instituto da
exceção
de pré-executividade é construção pretoriana, com
cabimento
nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem assim de falta de pressupostos processuais ou condições da ação. Higidez do título executivo judicial decorrente da sentença, cujo cumprimento se busca. 2. Alegação de excesso de execução relativamente aos juros compostos e correção monetária que não se insere em qualquer das hipóteses autorizadoras do manejo do presente incidente, devendo ser suscitada em via própria. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70069284024, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-06-2016)

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão agravada, mas em sentido contrário entendo que agiu de forma prudente o Magistrado de Piso, motivo pelo qual não há outro desfecho a ser adotado no presente momento, se não o de negar provimento ao seu recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 27/03/2023